Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONFIGURADO O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAIS DO CRIME. POSSBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos produzidos no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, correta a solução do feito.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, deve ser mantida a condenação do acusado.

4. Demonstrado através da prova colhida em juízo que houve a consumação de atos libidinosos praticados contra menor de 14 (catorze) anos, resta consumado o crime de estupro de vulnerável.

5. Não restando comprovado nos autos que a vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves que as normais para o crime de estupro de vulnerável, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente, reduzindo, assim, a pena-base.

6. Reduzida a pena de réu, sem antecedentes criminais, deve, também, ser alterado o regime para início do cumprimento do fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 8.2. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.